Tribunal: CARF
Processo: 10670.721861/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721861/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.119 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
MARIO RODRIGUES ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IPRF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
COMPROVAÇÃO.
Resta configurada a omissão de rendimentos decorrentes de pensão alimentícia
quando o contribuinte informa em sua DAA seus dependentes os valores
recebidos e não realiza os pagamentos devidos, ou quando informa e não
apresenta comprovante do devido recolhimento, ainda que apresente
documentos como a cópia da sentença ou acordo homologado judicialmente ou
da escritura pública (após a alteração da Lei).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Leticia Lacerda de Castro e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(presidente).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, (suplente convocado (a), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARIO RODRIGUES ROCHA
contra o Acórdão de julgamento, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora-MG (6a Turma da DRJ/JFA), que julgou improcedente a
impugnação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721861/2012-38
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.119 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721861/2012-38

O Acórdão recorrido assim dispõe:
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento do
IRPF/2009 (ano-calendário 2008), consubstanciado no Auto de Infração de
folhas 02 a 10, do qual tomou ciência em 14/12/2012, que apurou crédito
tributário total de R$ 22.465,91.
Motivou o lançamento a constatação de dedução indevida de pensão alimentícia
judicial no ano-calendário 2006, na quantia de R$ 26.640,00. Foi aplicada
multa proporcional qualificada de 150%.
Na descrição dos fatos consta que:
“Glosa de deduções pleiteadas a título de pensão alimentícia decorrente de
acordo judicial, cujo cumprimento do acordo, por meio da comprovação do
efetivo pagamento dos valores pleiteados a título de dedução, não terem sido
devidamente comprovados por meio de prova documental, conforme foi
exaustivamente solicitado ao contribuinte por meio dos termos de início do
procedimento fiscal e demais termos subsequentes, consoante descrito,
estimulantemente, no Termo de Verificação Fiscal, peça integrante deste Auto
de Infração.
A exemplo do fiscalizado, que seria obrigado ao pagamento, os possíveis
beneficiários também não ousaram fazer a comprovação de haver recebido os
valores,
embora para tanto devidamente intimados.”
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 14/01/2013, da
seguinte forma:
1. a mesma glosa foi efetuada no que tange ao exercício 2008, tendo a 6a turma
de Julgamento em Juiz de Fora acolhido impugnação promovida;
2. tal como naquela oportunidade, o auditor equivocadamente tem por princípio
a presunção de inidoneidade de toda e qualquer declaração ou documentação
apresentada pelo impugnante;
3. as deduções resultam de pagamentos efetuados em consonância com acordo
homologado pelo Juiz de Direito da Comarca de Brasília de Minas em 15 de
março de 2006, no qual ficou estabelecido que o impugnante pagaria pensão
alimentícia mensal no valor de seis salários mínimos aos seus genitores José
Rodrigues Botelho e Rita Rodrigues Rocha;
4. a cópia do processo judicial e dos recibos de pagamento são provas mais do
que hábeis à comprovação dos pagamentos que ensejaram as deduções
glosadas;
5. as deduções procedidas podem ser demonstradas por qualquer documento
idôneo, a exemplo dos acima mencionados;
6. o auditor ainda intimou os alimentados, que confirmaram o pagamento da
pensão alimentícia;
7. tendo sido amparada por sentença judicial, a pensão em questão não se
reveste de caráter facultativo, mas alcança status de obrigação, plenamente
exigível de forma cogente;
8. os recibos de pagamento já foram apresentados e devem ser tidos como
válidos;
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.119 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721861/2012-38

9. não era exigido do impugnante, por lei ou pela sentença, nenhuma outra
forma de registro ou contabilização de bens ou valores pagos a título de pensão
alimentícia;
10. para desconstituição de veracidade das informações atestadas nos
documentos não se dispensa da autoridade fazendária prova conclusiva da
afirmação de inidoneidade dos recibos apresentados;
11. sob esse enfoque, sublinhe-se que recibos e outros escritos similares são
aptos a certificar a quitação de determinado valor neles descritos, dispensando
outro documento que o acompanhe para que adquira validade jurídica ou forma
probante;
12. em suma, havendo prova documental do pagamento – recibos – de
obrigação fundada em processo judicial, cujo teor e veracidade foram atestados
tanto pelo credor quanto pelo devedor da obrigação, e não exigindo por lei
forma especial de demonstração da quitação, descabe reputar não efetuado o
pagamento da pensão.
Para instruir o pleito, não anexou documentos.
Em seu Recurso Voluntário o recorrente reiterou as mesmas argumentações de
primeira instância acima já transcritas.
Pede o cancelamento da autuação fiscal, em razão teria apresentado todas as
provas necessárias da pensão judicial.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
O art. 35, Lei n°9.250, de 26/12/1995, determina quem, atendendo as condições
legais, pode ser considerando dependente do contribuinte na DIRPF:
Art. 35 Para efeito do disposto nos arts. 4°, inciso III, e 8°, inciso II, alínea "c", poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da unido resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não. superiores ao limite de isento do mensal:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.119 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721861/2012-38

VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
1° Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau."
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99), e no
artigo 4o da Lei no 9.250/1995:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).

(...)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124a da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo
Civil”;
No respectivo sentido, ainda, o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –
Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR/1999, arts. 638, inciso IV, 641 e 643, assim
transcritos:
"Art. 638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art. 7o, inciso
VIII) estão sujeitos à incidência do imposto na fonte com base na tabela progressiva
(art. 620), observadas as seguintes normas (Lei no 7.713, de 1988, art. 26, e Lei no
8.134, de 1990, art. 16):
Art. 641. Para determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto
na fonte (art.620), serão permitidas as deduções previstas nesta Seção (Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, incisos II a VI ).
Art. 643. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar essa dedução é vedada a dedutibilidade, relativa
ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.119 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721861/2012-38

§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
No caso, quem fez o pagamento teria o direito à dedução, obedecendo também a
legislação em vigor, e não quem recebeu.
A acusação fiscal se deu pelo seguinte:

Ocorre que, nos autos a prova dos pagamentos é fundamental para que seja
afastada a glosa. Em sede de julgamento de primeira instância, a DRJ transcorreu as dúvidas
existentes pela fiscalização:
No caso em exame, foram levantadas pela autoridade lançadora dúvidas acerca
da real necessidade de pensionamento dos pais do contribuinte, tendo em vista
que havia indícios de que tal pensionamento teria apenas como objetivo
favorecer-se da dedução da base de cálculo do imposto de renda, a exemplo de
diversos acordos judiciais homologando pensões alimentícias que vem
ocorrendo na cidade de Brasília de Minas.
Nas e-fls. 44/45/46 (termo de constatação fiscal) foi levanta a suspeita de
simulação da pensão alimentícia, para beneficiar-se da dedução do imposto de renda, isenção
proporcionada pela Lei do IR.
Em seu Recurso Voluntário o recorrente alega que não houve nenhum tipo de
irregularidade no procedimento adotado pelo contribuinte, e que a pensão era para seus pais,
fixada em processo similar que tramitou regularmente no poder judiciário, de jurisdição
voluntária.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.119 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721861/2012-38

No termo de diligência , de e-fl. 111 e seguintes, realizado em março de 2012, o
genitor do recorrente foi intimado para prestar esclarecimentos quanto à pensão, da qual extraio
o seguinte conteúdo:

De todo o contexto dos autos entendo que de fato a prova para comprovar os
pagamentos realizados a título de pensão alimentícia restaram precárias, apesar dos diversos
documentos juntados nas e-fls. 61 e seguintes.
Entretanto, o contribuinte não enfrentou o mérito da qualificadora da multa. Após
amplo debate na turma em sessão de julgamento e análise do recurso, concluiu-se que a tese de
que o contribuinte não enfrentou a matéria do dolo, e multa qualificada, restou vencedora.
De fato em análise aprofundada e apurada o recurso do recorrente (e-fls. 172/181)
verifica-se que o contribuinte apenas atacou a questão da veracidade dos pagamentos a título de
pensão alimentícia, defendendo inclusive o procedimento de jurisdição voluntária adotada para
fixar a pensão aos seus genitores. Contudo, não falou da qualificadora da multa.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.119 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721861/2012-38

Sendo assim, diante das dúvidas trazidas no relatório fiscal sobre a efetividade
dos pagamentos, carreada com a acusação de que o procedimento adotado pelo contribuinte teria
a intenção de maquiar um benefício ofertado pela legislação, entendo que nem foram
comprovados os pagamentos realizados, e nem foi atacado o mérito sobre acusação fiscal de
realizado um procedimento que tinha a intenção de lesar o fisco.
Nesse sentido, o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer uma análise a partir do cotejamento de
elementos que possam formar sua convicção ao caso concreto.
Assim, entendo que a autuação deve ser mantida a autuação integralmente.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se as disposições da autuação.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital